Tribunal: STF
Processo: RE 90198
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-01
Data de publicação: 1980-08-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DE TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PROFERIDA EM GRAU DE REVISTA.
Não tendo o recorrente exaurido as vias recursais cabíveis perante a instância especializada, inadmissível é o recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.